Tribunal: TJSP
Processo: 2062589-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de depósito. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou republicações de decisões das quais o executado não foi intimado, não acolhendo o pleito para que fossem declaradas nulas. Insurgência. Executado que, ciente das decisões, deveria apresentar as manifestações pertinentes, conforme o art. 272, § 8o, do CPC, sendo desnecessárias até mesmo as republicações.

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação de depósito. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou republicações de decisões das quais o executado não foi intimado, não acolhendo o pleito para que fossem declaradas nulas. Insurgência. Executado que, ciente das decisões, deveria apresentar as manifestações pertinentes, conforme o art. 272, § 8o, do CPC, sendo desnecessárias até mesmo as republicações. Ausência, nesse contexto, de anulação dos atos processuais. Prazos para manifestações que começaram da ciência do agravante das decisões das quais não foi intimado. Agravo não provido com observação.